Tribunal: STF
Processo: Rcl 68037
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 555. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 



    1. O Juízo reclamado, após análise dos fatos e provas, decidiu no sentido de que os EPIs fornecidos à autora são suficientes à neutralização do agente nocivo. Logo, nos termos, do item I do Tema 555, o reclamante não tem direito à aposentadoria especial. 



    2. Para divergir das premissas fáticas assentadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    3. Agravo a que se nega provimento.